Tribunal: STF
Processo: RE 92217
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
- A mulher casada é parte, e não terceiro, em litisconsorte passivo necessário com o marido, na ação executiva movida contra este, se a penhora recai em bens imóveis. 
È, assim, carecedora da ação de embargos de terceiros. 
Precedentes.
RE não conhecido, Súmula 286.